Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-54.2017.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015677-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO - CPF: 005.500.071-13 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIÁRIAS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - CASO DE SUSPENSÃO - ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 21.910/1932 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932 e conforme jurisprudência do STJ.

2. Tratando-se de causa de suspensão do prazo prescricional, não há como se aplicar o art. 3º da Lei n.º 4.597/1942 ou a Súmula n.º 383 do STF, uma vez que tais institutos referem-se às causas interruptivas do prazo prescricional.

3. Sentença mantida. Recurso improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCUS VINICIUS DA CONCEIÇÃO REIS NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária Cobrança ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 98736483).

Em suas razões (id. 98736489), o Apelante pretende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição do direito ao recebimento das diárias referentes ao curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar realizado no período de 09/02/2009 a 30/11/2011, reconhecendo e declarando o marco interruptivo referente ao processo administrativo n.º 291437/2016, com o retorno dos autos à origem para análise do mérito.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da causa madura, para que seja julgado o mérito da demanda, com o provimento integral dos pedidos deduzidos na inicial.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 98736491.

Em contrarrazões (id. 98736494), o Apelado defende a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do direito pleiteado e, no mérito, alega como descabido o pagamento de diárias no presente caso, tendo em vista o disposto no art. 64, III, da Lei Complementar Estadual n.º 231/05.

Alternativamente, na eventualidade de reforma da sentença, alega que o Apelante já recebeu 226 diárias, conforme constou da inicial, não havendo que se falar na cobrança das demais diárias além dessas, requerendo seja observado o limite mensal de 15 diárias para pagamento previsto no Decreto Estadual n.º 7.631/2006, pugnando, ao final, que seja negado o recurso interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 149727652).

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARCUS VINICIUS DA CONCEIÇÃO REIS NASCIMENTO
, ora Apelante, pretende a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição do direito ao recebimento das diárias referentes ao curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, realizado no período de 09/02/2009 a 30/11/2011, alegando que o processo administrativo n.º 291437/2016 configura marco
interruptivo
da prescrição e suscitando a incidência do art. 3º da Lei n.º 4.597/1942 e da Súmula n.º 383 do STF.

O presente recurso cinge-se, portanto, a definir se o requerimento administrativo suspende ou interrompe o prazo prescricional, no caso em questão.

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, adianto que
o

recurso

de

apelação

não

comporta

provimento.

Explico:

De acordo com o art. 4º, em seu parágrafo único do Decreto n.º 20.910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 4º
Não corre a prescrição
durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A
suspensão da prescrição, neste caso
, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Ora, não se pode olvidar da existência de causas interruptivas da prescrição contra a Fazenda Pública, a exemplo da citação válida - prevista inclusive no próprio Decreto n.º 20.910/32, em seu art. 7º -, como, também por óbvio, existem outras causas que apenas suspendem a prescrição.

É o caso dos autos, em que se extrai como de clareza solar o art. 4º, parágrafo único, do Decreto n.º 20.910/32, acima transcrito, prevendo expressamente que o
requerimento administrativo

suspende
o curso prescricional.

Esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.
(...) 2. "A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é
suspenso durante a pendência de requerimento administrativo
, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo"
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014. 3
. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 376.965/DF, relator Min.
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 20/10/2017.) (g.n.).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO.
SUSPENSÃO
. ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC
(cf. AgRg no AREsp 434.846/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/03/2014),
pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional
(cf. AgRg no AREsp 315.629/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21/03/2014; AgRg no AREsp 453.623/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21/03/2014).
2. "
A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo
"
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA
, DJe 04/11/2015).
3. No mesmo sentido: "
O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, como dispõe o art. 4º do Decreto n. 20.910/1932
"
(AgRg nos EDcl no REsp 1365356/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA
, julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013).
4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 883.636/RJ, relator Min.
Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 27/10/2016) (g.n.)

Este Sodalício também já se manifestou em caso análogo, entendendo que ocorre a suspensão do prazo prescricional na data do requerimento administrativo, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. O artigo 1º do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos. Considerando que o apelado logrou comprovar o
protocolo do requerimento administrativo
na data de 13/09/2010,
momento em que houve a suspensão do prazo prescricional,
a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de 25/07/2012,
quando o prazo prescricional voltou a correr
, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em 25/05/2016, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição. É de competência da Polícia Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, daí é devido o pagamento de diárias ao militar durante o curso de formação realizado em outro Estado, na vigência das Leis Complementares nº 26/93 e 231/05, uma vez indemonstradas as hipóteses que excepcionam o pagamento.”

(
TJMT. N.U
1007610-37.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julg em 28/06/2022, Public no DJE 30/06/2022) (g.n.)

Tra
tando-se de causa expressa de
suspensão
do prazo prescricional, não há como se aplicar, na hipótese, o disposto no art. 3º do Decreto-Lei n.º 4.597/1942 ou o entendimento da Súmula n.º 383 do STF, como quer o Apelante, uma vez que aqueles institutos dizem respeito às causas
interruptivas
do prazo prescricional, diferente do que ocorre na espécie, senão vejamos:

“Art. 3º A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser
interrompida
uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a
interrompeu
, ou do último do processo para a
interromper
; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio.”
(Decreto-Lei n.º 4.597/1942)

“Súmula 383/STF. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do
ato interruptivo
, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a
interrompa
durante a primeira metade do prazo.”

Na hipótese dos autos, tem-se que o Apelante ingressou com o requerimento administrativo n.º 291437/2016 em
14/06/2016
, pleiteando o pagamento das diárias referentes ao curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar realizado no período de 09/02/2009 a
30/11/2011
- quando já haviam decorrido 04 anos, 06 meses e 15 dias - tendo sido indeferido o pedido em
16/08/2016
(id. 98735492) - a partir do que voltou a correr o prazo suspenso, restando 05 meses e 15 dias e, portanto, findo em
31/01/2017
-, enquanto que a presente ação foi ajuizada somente em
19/05/2017
(id. 98735479), circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição quinquenal e, por conseguinte, a manutenção da sentença atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença atacada por estes e por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, restando, contudo, suspensa a sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida (id. 98736457, p. 1), conforme art. 98, § 3º, do mesmo codex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023